Tribunal: TJPA
Processo: 0815778-23.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815778-23.2023.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/2006, impondo ao recorrente a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos. A denúncia narra que o recorrente ameaçou sua companheira com palavras de conteúdo intimidatório e perseguiu-a portando um facão, sendo contido por terceiro, conduta que gerou fundado temor à vítima.

2.

A sentença foi prolatada com base em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente nos depoimentos judiciais da vítima e de informante, que confirmaram de forma harmônica a ameaça e a perseguição, com arma branca, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação penal pelo crime de ameaça, à luz do art. 147 do Código Penal, especialmente diante da negativa do acusado e da alegação defensiva de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos colhidos sob contraditório.
5. A materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas pelos depoimentos coerentes da vítima e de informante, que relataram a perseguição com facão, revelando inequívoca intimidação e fundado receio na ofendida.

6. A negativa do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo suficiente, por si só, para afastar a condenação.

7. A pena foi dosada conforme os princípios da individualização e proporcionalidade, com o reconhecimento de agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, em razão do contexto de violência doméstica, sendo fixada pena de curta duração, com regime inicial aberto e concessão da suspensão condicional, o que demonstra observância aos critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha pode se fundar na palavra da vítima, especialmente quando corroborada por depoimento de informante, produzidos sob o crivo do contraditório.

2. A existência de fundado temor na vítima, decorrente de gestos ou palavras intimidatórias, é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147,
caput
, e 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Pedro da Silva Oliveira, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, sob o contexto da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (ID 28555242).

Consta na denúncia, recebida em 24.10.2023 (ID 28555208), que no dia 1º.10.2023, o recorrente, após acusar sua companheira A. P. B. de manter relacionamento extraconjugal, proferiu a ameaça “[...]
se tu sair de casa eu vou cortar teu pescoço”,
e, em seguida, perseguiu-a portando um facão, sendo contido por um amigo do casal. Os fatos, conforme a denúncia, configuram crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.

A sentença condenatória foi proferida em 10.06.2025.

Em suas razões recursais (ID 28555244), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28555253), refutando os argumentos defensivos e requerendo o improvimento do apelo, sob o fundamento de que a prova testemunhal e o depoimento da vítima são coerentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, ressaltando, ainda, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e a observância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29818594) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, afirmando que a sentença se encontra devidamente lastreada em provas firmes, sobretudo nas declarações da vítima e da testemunha, que confirmaram a ameaça e a perseguição com arma branca, em contexto de violência doméstica, devendo, portanto, ser mantida integralmente a condenação.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares arguidas pela defesa ou suscitáveis de ofício, motivo pelo qual passo à análise do mérito recursal.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 01 de outubro de 2023, o recorrente chegou à residência do casal afirmando que a vítima possuía um relacionamento extraconjugal. Diante disso, a vítima resolveu arrumar seus pertences para sair da residência, ocasião em que o recorrente passou a proferir ameaças, afirmando
: “se tu sair de casa eu vou cortar teu pescoço”
. Mesmo com tais ameaças, a vítima deixou o imóvel, sendo seguida pelo recorrente, que portava um facão, sendo contido por um amigo comum do casal, Gilson Pereira Alves, quando tentava alcançar a ofendida.

Em juízo, a vítima A. P. B. declarou que manteve relacionamento com o apelante por 17 anos e, no dia dos fatos, após uma discussão, saiu de casa, sendo seguida pelo recorrente portando um facão.

Gilson Pereira Alves, amigo da vítima e do apelante, confirmou em juízo que o apelante perseguiu a vítima com um facão, afirmando que a mataria, e que chegou a interceptá-lo para evitar que alcançasse a ofendida, momento em que o apelante se desvencilhou e foi até a porta da casa onde ela se refugiara.

O informante Fábio do Espírito Santo, também amigo do casal, declarou não ter presenciado os fatos.

O recorrente, por sua vez, negou o crime, afirmando que apenas seguiu a vítima para convencê-la a retornar ao lar e que não portava arma alguma.

A materialidade do delito restou comprovada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos coerentes e convergentes da vítima e da testemunha Gilson Pereira Alves, cujos relatos guardam harmonia interna e entre si, descrevendo o mesmo encadeamento fático e o comportamento ameaçador do recorrente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o contraditório (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

O conjunto fático-probatório, portanto, é apto a demonstrar que a conduta do recorrente se amolda ao tipo descrito no artigo 147,

caput
, do Código Penal, pois consistiu em gesto inequívoco de intimidação que causou temor à vítima, configurando ameaça idônea, independentemente das palavras expressas de morte.

Desse modo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, como pretendido pela defesa, pois os elementos probatórios formam um conjunto harmônico e coerente, evidenciando que o recorrente, portando um facão, perseguiu sua ex-companheira logo após discussão conjugal, gerando fundado temor à ofendida, o que basta para a configuração do delito de ameaça.

Da dosimetria da pena

A reprimenda foi fixada de forma proporcional, observando-se os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, diante da prática do delito em contexto de violência doméstica. A pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena por 02 anos, mostra-se adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito, em estrita observância à individualização da pena e à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025